Tribunal: TCU
Processo: 009.341/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 314/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento dos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 733/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Min. José Mucio Monteiro (peça 1), autuado em cumprimento ao disposto no subitem 9.3.6 do mesmo acórdão, no qual o Tribunal de Contas da União apreciou o processo de auditoria TC Processo 013.106/2013-9 , que teve por objetivo fiscalizar as obras do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora, da Nova Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e do Campus Avançado em Governador Valadares, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar que as determinações constantes nos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 733/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, foram cumpridas, e que a recomendação do item 9.3.3 do mesmo acórdão foi implementada, nos termos dos padrões de monitoramento do TCU, Portaria Segecex 27, de 19 de outubro de 2009; b) encaminhar cópia deste Acórdão à Universidade Federal de Juiz de Fora, destacando pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao; e c) apensar, em definitivo, o presente processo ao TC Processo 013.106/2013-9 (processo originador), nos termos do art. 5o, II, da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 009.341/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Marcus Vinicius David (XXX.123.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.